Tribunal: TJBA
Processo: 8028652-07.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028652-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA LEDO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: DANILLO SILVA BARBOSA ANDRADE

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE OS LITIGANTES. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DIANTE DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto em Ação Cautelar de Busca e Apreensão, visando à suspensão da apreensão do bem, objeto do processo.

2.

I
n casu
, o autor/agravado acostou aos autos do processo uma “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – Digital”, emitida pelo DETRAN – BA, a qual identifica como vendedor o terceiro, Thomas Valente Pereira, e como comprador, o agravado. Assim, verifica-se que o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão encontra-se evidente na comprovação da titularidade do autor/ agravado sobre o veículo.

3. Outrossim, uma vez demonstrada a propriedade do veículo, bem como a existência de vínculo jurídico entre os litigantes, mediante o Contrato de Compromisso e as próprias alegações do agravante, não há que se falar em inadequação da via eleita.

4. No caso em comento, mostra-se prescindível o ajuizamento de uma ação principal para solucionar questões como a propriedade do veículo e sua transferência, de modo que a ação de busca e apreensão atende a pretensão autoral.

5. Ressalta-se ainda a inexistência de óbice a ação de busca e apreensão diante de contrato firmado entre particulares.

6. No mais, destaca-se a ausência de documentos suficientes para atestar o adimplemento do acordo por parte do réu/agravante.

RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos do agravo de instrumento n.º
8028652-07.2022.8.05.0000 e agravo interno n.º
8028652-07.2022.8.05.0000
.1
.
AgIntCiv
,
tendo como agravante,
Luciano Pereira Ledo
, e agravado,
Danillo Silva Barbosa Andrade.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a análise do agravo interno,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18